Tribunal: TJPA
Processo: 0001753-96.2008.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001753-96.2008.8.14.0017

APELANTE: MARIA ALDACI MARTINS GUEDES, MOISES GUEDES

APELADO: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - PRESCRIÇÃO - ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 2.028 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - AFASTADA - RECURSO PROVIDO

- Na esteira da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de desapropriação indireta é de 10 (dez) anos, seguindo os moldes dados pelo art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, observada ainda a regra de transição prevista no art. 2.028 do mesmo diploma normativo.

- Apelação desprovida. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 20 a 27 de novembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Moisés Guedes e Maria Guedes em face da sentença de mérito proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Conceição do Araguaia que em Ação de Indenização por Desapropriação Indireta ajuizada contra o MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA reconheceu a consumação da prescrição da pretensão dos autores e extinguiu a ação com resolução do mérito.

Na origem, os autores, ora apelantes, alegaram que o Município de Conceição do Araguaia, sem sua permissão, construiu uma praça pública em imóvel de sua propriedade.

O Juízo de 1º Grau reconheceu a consumação da prescrição e extinguiu a ação com resolução do mérito, nos seguintes termos:

Ante o exposto, declaro a PRESCRIÇÃO da pretensão da parte autora e, por consequência, julgo extinta a presente ação, com resolução de mérito, nos (ermos do artigo 487, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil.

Irresignados, Moisés Guedes e Maria Aldaci Martins Guedes interpuseram recurso de apelação cível em que defendem a aplicação do prazo prescricional de 20 (vinte anos) às ações de desapropriação indireta.

Requerem o conhecimento e provimento da apelação, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º para regular processamento da ação.

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

Recurso recebido no duplo efeito.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e provimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação.

Não havendo preliminares, passo ao mérito.

No mérito, a matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito a correta identificação do prazo prescricional aplicável as ações desapropriação indireta.

Na égide do Código Civil de 1916, o c. Superior Tribunal de Justiça emitiu a Súmula n. 119, a qual estabelecia que "a ação de desapropriação indireta prescreve em vinte anos".

Atualmente, prevalece no âmbito do STJ o entendimento de que o prazo de 10 (dez) anos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 2.028 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 02/02/2018, que, por sua vez, julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem manteve sentença que, aplicando prazo prescricional de dez anos, reconhecera a prescrição do direito de ação, na qual os agravantes postulam a condenação do agravado ao pagamento de indenização, pela desapropriação indireta de imóvel de sua propriedade. O acórdão recorrido manteve a sentença, asseverando que, de acordo "com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, (...) o prazo prescricional nas ações de indenização por desapropriação indireta era de 20 anos (Súmula 119 do STJ) quando vigente o Código Civil de 1916, passando a ser de 10 anos a partir do novo Código. Isso porque a desapropriação pressupõe a efetivação de construções pelo Poder Público ou a destinação do imóvel tendo em vista sua utilidade pública ou o interesse social, o que se equipara ao requisito "realização de obras ou serviços de caráter produtivo", previsto no parágrafo único do art. 1.238 do CC/2002. Ademais, não é exigido que o expropriante tenha exercido posse com animus domini". Ressaltou-se, ainda, que "é indiscutível que incide na hipótese a regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/2002, iniciando-se a contagem do novo prazo, se for o caso, a partir da entrada em vigor da novel legislação. O Decreto Expropriatório data de 18-5-1998. Até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11-1-2003) havia transcorrido 4 anos e 7 meses, ou seja, menos da metade daquele lapso (20 anos). Assim, a prescrição passa a ser regulada pelo Código atual. O novo prazo de 10 anos é contado a partir de 11-1-2003 (entrada em vigor do NCC). A inicial foi protocolada em 3-10-2013, evidentemente fora do prazo". Ajuizada a ação de desapropriação indireta em 03/10/2013, concluiu o acórdão recorrido pela prescrição do direito de ação. III. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "considerando que a desapropriação indireta pressupõe a realização de obras pelo Poder Público ou sua destinação em função da utilidade pública/interesse social, com base no atual Código Civil, o prazo prescricional aplicável às expropriatórias indiretas passou a ser de 10 (dez anos)", observada a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002 (STJ, AgRg no AREsp 815.431/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/02/2016). Nesse sentido: REsp 1.449.916/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/04/2017; REsp 1.654.965/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/04/2017; AgInt nos EAREsp 815.431/RS, Rel.

Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, DJe de 27/10/2017; REsp 1.699.652/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/03/2018.

(...)

(AgInt no REsp 1712697/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 08/06/2018)

Outrossim, o STJ fixou tese repetitiva a respeito do tema:

TESE REPETITIVA 7. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese no julgamento deste recurso repetitivo: "O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC". CONCLUSÃO 8. Recurso Especial não provido, sob o regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e da Resolução 8/2008 do STJ.

Neste contexto, consta do autos que a construção da praça pública teria ocorrido em 1995 enquanto a ação somente fora ajuizada em 2008, motivo pelo qual não restam dúvidas acerca da consumação da prescrição decenal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO a APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/11/2023